Tribunal: STJ
Processo: 0094903-62.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080928 - PR(2026/0094903-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DOUGLAS CARVALHO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ VALDECI DE PAULA - PR075829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SUCEDÂNEO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO
JUÍZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE
PARALISAÇÃO
INJUSTIFICADA.
RECURSOS
DE
CORRÉUS
JULGADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS
EXCEPCIONAIS. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56351581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4077877d-0de2-4429-a619-d6b24d7fe940

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080928 - PR(2026/0094903-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DOUGLAS CARVALHO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ VALDECI DE PAULA - PR075829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SUCEDÂNEO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO
JUÍZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE
PARALISAÇÃO
INJUSTIFICADA.
RECURSOS
DE
CORRÉUS
JULGADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS
EXCEPCIONAIS. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de DOUGLAS CARVALHO DA
SILVA contra a decisão monocrática por meio da qual indeferi liminarmente o habeas
, conforme esta ementa (fl. 916):
corpus
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO
INJUSTIFICADA. RECURSOS DE CORRÉUS EM TRAMITAÇÃO COM
PRIORIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
indeferido liminarmente.
Writ
Nas razões, a parte agravante alega que a manutenção da unidade do
processo é contraproducente e contrária ao princípio da duração razoável do processo,
pois o desmembramento é medida justificada, no caso, por motivo relevante já que o
acusado não interpôs recurso contra a pronúncia e deseja julgamento célere pelo
Tribunal do Júri, sobretudo por estar preso há cerca de 1 ano e 4 meses.
Documento eletrônico VDA55356725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 19:47:34
Código de Controle do Documento: fb2c80f2-86aa-4c92-8562-e12d98d9a7db

Argumenta que há ilegalidade patente sanável, inclusive por habeas corpus
de ofício, porque a negativa de cisão prolonga indevidamente a prisão preventiva, já
que os recursos do corréu – inclusive o recurso especial – ainda aguardam exame de
admissibilidade, o que retardará a submissão do agravante ao Tribunal do Júri.
Sustenta que a discricionariedade do
do Código de Processo Penal
art. 80
deve ser exercida em benefício da celeridade e para não prolongar a custódia.
Defende que os fundamentos de evitar decisões conflitantes e de melhor
compreensão dos fatos pelos jurados não prevalecem diante da necessidade de
julgamento célere do agravante, que manifestou ciência e desinteresse recursal,
desejando ser julgado com brevidade, sem aguardar o trânsito dos recursos do corréu.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso isso não seja
possível, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem postulada.
Deixei de abrir prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 916/918.
A despeito do esforço argumentativo desenvolvido nas razões recursais,
como já ressaltado, não se admite a utilização do
como sucedâneo de recurso
writ
próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, caracterizadora de
constrangimento ilegal manifesto. Tal hipótese não se verifica no caso concreto,
sobretudo porque a instância originária justificou adequadamente a negativa do pedido
de separação do processo e porque os recursos dos corréus tramitam com prioridade.
Ademais, a pendência de recurso especial não obsta o seguimento da ação
penal, tampouco impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Não há
previsão legal de efeito suspensivo automático em recursos excepcionais para
(AgRg no HC n.
Ministra Daniela
interromper a marcha processual
938.680/TO,
Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
30/10/2024)
Em outros termos, o recurso especial contra o recurso em sentido estrito
não obsta a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, pois o prosseguimento da
marcha processual perante o Tribunal do Júri não está condicionado ao trânsito em
Documento eletrônico VDA55356725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 19:47:34
Código de Controle do Documento: fb2c80f2-86aa-4c92-8562-e12d98d9a7db

julgado dos recursos extraordinários que desafiam a decisão de pronúncia, uma vez
(HC n.
Ministro
que tais recursos não guardam efeito suspensivo
315.048/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
10/11/2015)
À luz dessa argumentação, a decisão recorrida deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA55356725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 19:47:34
Código de Controle do Documento: fb2c80f2-86aa-4c92-8562-e12d98d9a7db

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.080.928 / PR
Número Registro: 2026/0094903-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023878420248160176 01040179520258160000 1040179520258160000 23878420248160176
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE VALDECI DE PAULA
ADVOGADO
: JOSÉ VALDECI DE PAULA - PR075829
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DOUGLAS CARVALHO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ODAIR JOSE CARVALHO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS CARVALHO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ VALDECI DE PAULA - PR075829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56314152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: 2c5cef7f-4e09-4cd5-a9fd-d5f15f85d430

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: 2c5cef7f-4e09-4cd5-a9fd-d5f15f85d430